Tribunal: STF
Processo: HC 63275
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO, DESDE 31.3.1982.
INSTRUÇÃO, AINDA, EM FASE INICIAL. FEITO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI.
EXCESSO DE PRAZO QUE E DE RECONHECER-SE. CONCESSÃO, DE OFICIO,
DO HABEAS CORPUS, COM BASE NO ART. 193, II, DO RISTF, DIANTE DAS
PECULIARIDADES DO CASO, PARA SER O RÉU POSTO EM LIBERDADE, SEM
PREJUIZO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.